Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO AR DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. ( ).” (Acórdão 1729510, 07107071420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No tocante ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR / SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura à liberdade de imprensa. Como se vê, a intervenção judicial para retirada de uma reportagem jornalística, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pelo ora agravante, só se justifica quando demonstrado terem sido flagrantemente ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenham as reportagens apontadas pelo agravante ultrapassado o direito de informação. 2.1. Observa-se pelo conteúdo das reportagens não ter havido qualquer imputação direta ao agravante; na verdade, há informações sobre a operação realizada pela Polícia Federal, com autorização do Superior tribunal de Justiça, e ilações do autor da reportagem quanto a possíveis relações profissionais e familiares das pessoas investigadas. Assim, não se extrai violação aos direitos subjetivos do agravante que justifique a retirada do ar da matéria jornalística de cunho informativo. Além disto, eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, bem como a discussão quanto à sua veracidade demandam dilação probatória e contraditório, o que impossibilita o deferimento da antecipação de tutela requerida.
3. O alegado tema 995 da Repercussão Geral diz respeito a “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, inc. IX, e 220 da Constituição da República a possibilidade de condenar ao pagamento de indenização por danos morais, veículo da imprensa que publica matéria jornalística em que se imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa.”. Entretanto, referido julgamento não interfere no mérito deste recurso, uma vez que não se extrai violação aos direitos subjetivos do requerente que justifique a retirada do ar da matéria jornalística de cunho informativo. Em outras palavras, não se verifica, em princípio, prática de ato ilícito contra o requerente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.